Tribunal: STF
Processo: RE 221215
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. O acórdão do Tribunal a
quo reconheceu o direito ao reajuste de pensão, invocando a auto-
aplicabilidade do art. 201, § 2º, da Constituição Federal. 3. No
apelo extremo, invocam-se os arts. 202, caput, da Constituição
Federal, e 59, parágrafo único, do ADCT. 4. Falta de
prequestionamento destes últimos. Incidem as Súmulas 282 e 356. 5.
Fundamento infraconstitucional inatacado. Súmula 283. 6. Recurso
extraordinário não conhecido.